Tribunal: STF
Processo: Rcl 80919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.  ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ferraz de Vasconcelos/SP, em 15.6.2025, contra a seguinte decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que, ao inadmitir o recurso extraordinário no Processo n. 2172570-21.2024.8.26.0000, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: , 1º, 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    No que diz respeito à questão referente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 
n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ 



    No mais, rever entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, circunstâncias que tornam inviável o recurso nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário 
(págs. 135-49), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal. 



    Ausentes os requisitos legais, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário” (fls. 170-171 e-doc. 2).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário e agravo interno (fls. 214-231, e-doc. 2).



    Em 5.5.2025, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno do reclamante (fls. 233-236, e-doc. 2).



    2. O reclamante informa que “a presente Reclamação tem origem em um Cumprimento de Sentença (Processo nº 0005911-75.2018.8.26.0191) ajuizado pela COOPERHAB – Cooperativa Nacional de Habitação em face do Município de Ferraz de Vasconcelos, ora Reclamante, visando à entrega de bens públicos para a construção de moradias populares, com base em título executivo judicial decorrente de um convênio vinculado ao Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH” (fl. 3).



    Afirma que “o Município Reclamante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 362-375 dos autos originários), arguindo, em suma: a) a impenhorabilidade dos bens públicos; b) o excesso de execução, uma vez que a Exequente pleiteava uma área de 651.136,36m², extrapolando significativamente o objeto do convênio original; c) a incapacidade financeira e material da COOPERHAB para executar o objeto do convênio, citando, inclusive, decisão do Tribunal de Contas da União que julgou irregulares as contas da cooperativa em projeto similar em outro município; d) a inexistência do programa PSH que subsidiava o convênio; e) a necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos” (fls. 3-4).



    Ressalta que, “inconformado, o Município Reclamante interpôs Agravo de Instrumento (nº 2172570-21.2024.8.26.0000)[, ao qual] a Colenda 5ª Câmara de Direito Público do TJSP negou provimento” (fl. 4).



    Relata que “interpôs Recurso Extraordinário (fls. 135-149 do AI), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, alegando violação ao artigo 1º (princípio republicano e da indisponibilidade do interesse público), artigo 5º, inciso LV (contraditório e ampla defesa), artigo 37, caput (princípios da administração pública), e artigo 100 (regime dos bens públicos e sua impenhorabilidade) da Constituição Federal” (fl. 4).



    Enfatiza que “a decisão proferida pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 171-172 do AI), ao negar seguimento e inadmitir o Recurso Extraordinário interposto pelo Município Reclamante, extrapolou os limites de sua competência, imiscuindo-se indevidamente na análise de mérito do apelo extremo, o que configura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 6).



    Argumenta que “a decisão reclamada, ao inadmitir parte do Recurso Extraordinário sob o fundamento de que sua análise demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’), efetivamente adentrou o mérito da questão. A aferição se a solução da controvérsia constitucional prescinde ou não do reexame de fatos e provas é uma análise intrinsecamente ligada ao mérito da causa e à própria viabilidade da tese recursal, competindo exclusivamente a este Supremo Tribunal Federal realizá-la” (fl. 6).



    Salienta que, “ao negar seguimento a outra parte do Recurso Extraordinário, referente à alegada violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), com base na aplicação do Tema nº 660/STF (ARE 748.371/MT), a Autoridade Reclamada também teria incorrido em usurpação de competência[, pois] o Reclamante, em seu Recurso Extraordinário, argumentou que a ausência de análise, pelas instâncias ordinárias, de matérias de ordem pública (como a impenhorabilidade de bens públicos e o excesso de execução), mesmo diante da alegação de intempestividade da impugnação, configuraria ofensa direta e frontal ao contraditório e à ampla defesa, e não mera ofensa reflexa” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como o “trâmite do Cumprimento de Sentença 
nº 0005911-75.2018.8.26.0191, em curso perante a 2ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, até o julgamento final da presente Reclamação” 
(fls. 9-10).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação [para] cassar em definitivo a decisão reclamada, proferida em 09 de janeiro de 2025, pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 171-172 dos autos do Agravo de Instrumento nº 2172570-21.2024.8.26.0000); f.2) Determinar que outra decisão seja proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante (...) ou, alternativamente e sucessivamente, f.3) Determinar a imediata remessa dos autos do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante no Agravo de Instrumento 
nº 2172570-21.2024.8.26.0000 a este Colendo Supremo Tribunal Federal, para o seu devido processamento e julgamento” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário do reclamante, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido pela autoridade reclamada por aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e também por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    7. Quanto à parte da decisão reclamada pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário por aplicação do Tema 660 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível, cuja matéria recorrida já foi declarada desprovida de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo: Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, e Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    9. Quanto à parte da decisão reclamada que inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Em 3.6.2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a intimação da beneficiária da decisão reclamada para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo reclamante (fl. 239, e-doc. 2), o que demonstra que o recurso ainda será oportunamente remetido a este Supremo Tribunal para processamento e julgamento, pelo que não há cogitar-se, neste momento processual, da alegada usurpação da competência.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora